Tribunal: TJMT
Processo: 0042753-33.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042753-33.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO PINTO DA SILVA JUNIOR (APELANTE), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, NA FORMA DO ART. 40, III, TODOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E PENITENTES QUE DIVIDIAM A CELA COM O ACUSADO, CONFIRMANDO A PRÁTICA DE COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DENTRO DE ESTABELECIMENTO PENAL, APÓS REVISTA SURPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora o apelante negue a autoria, fato é que o relato das testemunhas em ambas as fases da persecução encontram respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado pelos policiais penais e outros penitentes que dividiam cela com o acusado em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante tinha em depósito 62,12 g (sessenta e dois gramas e doze centigramas) de cocaína fracionada em 230 (duzentos e trinta) porções dentro de estabelecimento penal, após revista surpresa no cubículo que cumpria pena, esboçando reação de nervosismo. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado tráfico de drogas, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Ricardo Pinto da Silva Junior contra sentença proferida pelo juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, III, todos da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão no regime fechado e mais 760 (setecentos e sessenta) dias-multa fixados no mínimo (ID 177986195).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 177986202).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 177986204). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 182858156).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, inquérito policial, outros depoimentos e declarações apresentadas. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narraram as testemunhas e o acusado em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 177986195), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Em juízo, o réu
RICARDO PINTO DA SILVA JUNIOR
afirmou o quanto segue após a leitura da denúncia: “(...) Ricardo, você tem o apelido de ‘Borracha’? Tenho; (leitura da denúncia) Afinal de contas, RICARDO, essa droga era sua? Como é que era? Porque foi encontrado na sua cama? Não, senhor; de quem era essa droga? Porque os outros 3 rapazes que estavam com o senhor falaram que não era deles, imputaram ao senhor. Por que você acha que eles imputaram ao senhor essa droga? No dia da revista eu não estava dentro do barraco. Quem estava dentro da barraco, tinha mais dois presos que era o Tiago magrelo e o André que estava dentro do barraco, dentro do cubículo, estavam os dois dentro do cubículo, e eu tava na quadra. Aí, depois de 5 (cinco) dias que eu fiquei sabendo que eles tinha achado droga dentro do nosso cubículo que foi o dia que ele fizeram o recolhimento. Eu lembro como se fosse hoje, eu lembro como como fosse hoje, o agente chegou em cima e pediu pra eles sair e eles saíram de dentro do barraco. Se eles estivesse com essa droga, eles não ia deixar na cama deles, eles iam achar um cama para eles deixar. Então, como eu levei, Doutor, eu acho que eles armaram foi para mim; como é que você viu os agentes lá de cima mandando eles saírem, se você estava lá fora? Lá é grande, lá é grande, por cima é tudo aberto dá pra ver tudo e eu tava bem na porta que saí para a quadra e o nosso era o primeiro barraco que tinha; então, você estava do lado da sua cela? Tava do lado; então, há quanto tempo você tinha saído da cela, naquele momento que os agentes chegaram? Eu saí após a visita. Eu saí lá pra fora, pra quadra para tomar um tereré lá na quadra, aí eu vi uma grande movimentação de gente saindo e eu fui lá dar uma olhada, para ver o que estava acontecendo e eu vi; há quanto tempo você estava nessa cela juntos com esses rapazes, os dois Tiago e o outro menino, o Fábio (sic)? Ah! Tinha uns 20 (vinte) dias que eu tava lá; O senhor tinha problema com eles? (inaudível); qual dos Tiagos? Tinha o Thiago Carvalho e o Thiago Miximiano. Eu não lembro o sobrenome, mas só que um era magro e o outro era gordo; e por que o senhor acha que eles armaram para o senhor, como o senhor disse aí? Porque eles não ia ficar com a droga lá para a polícia pegar eles lá, que a polícia estava revistando; nesses 20 (vinte) dias que o senhor ficou lá, o senhor chegou a ver droga lá na cela? Não, senhor. Perguntas da Acusação: Não é um procedimento lá da penitenciária fazer a vistoria na cela com a presença de todos as pessoas que estão no cubículo? Não, tira todo mundo; hã?! Esse dia era um dia de visita, foi um dia de visita, acabou a visita, a visita saiu e eles entraram. Era um dia de muita movimentação, porque lá é aberto, a cadeia toda aberta. Então, como é dois raios tinha gente de muitos lugares lá para dentro do nosso cubículo. Era um dia de muita movimentação; Certo! Foi em 2018 isso né? Foi; dia 26.07. O senhor se lembra qual era as datas, os dias de visita, em que era aberto lá na penitenciária? Era de quinta-feira e dia de domingo. Perguntas da Defesa: RICARDO, você era recente na unidade lá? Era; você tinha quanto tempo até o ocorrido, lá de casa? Eu tinha uns 05 (cinco) meses lá do presídio Carumbé, mas só que daí eu subi pra lá tava com uns 20 (vinte) dias que eu cheguei lá; o senhor disse já para o doutor que tinha problema com um dos Tiagos? É; Ok! O senhor, nas passagens anteriores, não essa, alguma delas era por tráfico? Não, senhor; você nunca respondeu por tráfico? Eu tenho 155, 157 e homicídio. Meus crimes foi tudo réu confesso; você confessou todos os outros? Os outros três crimes eu fui réu confesso; o senhor já respondeu também que no momento da revista você não estava no cubículo, estava do lado de fora, e não deixaram você entrar? Não, senhor, eu estava aguardando o procedimento na quadra, sentado; Entendi! Eu vou repassando que algumas informações são importantes. Eu vou refazer e é só confirmar. O senhor disse que é uma cadeia aberta? É uma cadeia aberta, cadeia de trabalhador; Entendi! Digamos assim que alguém, num dia de visita movimentado, poderia transportar ou transladar de um cubículo para o outro, se não tivesse ninguém ali, sem o habitante daquele cubículo vê-lo. Poderia? Poderia; Entendi! Nesse dia você não estava próximo ao cubículo, nos momentos mais próximos da revista? Eu tava na quadra, né? Eu estava lá, aí eu só vim pra perto da porta do cubículo quando eu ouvi a movimentação de bastante gente na porta da quadra e eu vim olhar, ver o que estava acontecendo; Entendi! Você está há quanto tempo no sistema carcerário? Eu já tô puxando cadeia desde 2009; Já viu muita revista nas unidades que você cumpriu? Na sua cela? Muita revista; já viu, alguma vez, alguém deixarem a droga em cima? Nunca, nunca. Droga e telefone dentro da cadeia é falta grave (...)” (Id. 109850596). A testemunha
JÚLIO CEZAR PADILHA DE ASSIS
, em seu depoimento judicial, relatou o seguinte: “(...) o senhor participou dessa revista, Policial JÚLIO? Participei; Como é que funciona a revista? É na presença dos reeducandos que convivem na cela? Como é feito isso daí? Ou tem de retirar eles? Nós tiramos eles, né? Tiramos eles. Recebemos a denúncia, chamamos o pessoal da guarda lá do CRC, subimos até a unidade dois, pedimos para quem estava no corredor ir para a quadra e quem estava dentro do cubículo, sair do cubículo; certo! Aqui diz que moravam 04 (quatro) nesse cubículo.
A revista foi feita especificamente na cela 24, ou em outras também? Como foi feita a denúncia, nós entramos em outros cubículos e posterior chegamos até o cubículo 24; Tá! O senhor se recorda onde foi encontrada essa droga? Foi encontrada em cima da cama mesmo? O senhor lembra? Em cima da cama dele. Chamamos eles, chamamos os quatro que moraram dentro do cubículo e os quatro falaram que não era deles. Aí eu perguntei quem dormia naquela cama. Aí ele falou que era dele, né? Que a cama era dele;
ele assumiu que a droga era dele também ou não? Não ouvi; Ele assumiu que a droga era dele ou não, o RICARDO? No momento eles falaram que não, né? Os quatro falaram que não era deles. Aí eu perguntei: ‘quem dorme aqui?’ E ele falou que era ele, que a cama era dele; vocês chegaram de entrevistar depois um a um separado, os 4 rapazes? Eu não recordo. Quem fez essa parte foi o disciplina, o ROGÉRIO que faz essa parte da disciplina, conversa muito com os reeducandos, aí a parte de entrevista é com ele; Mas toda a droga foi encontrada num lugar só? Em cima de uma cama só? Tudo num lugar só, tudo em cima dessa cama aí e eu perguntei quem dormia e ele falou que era ele que dormia ali; o senhor falou, no início, que houve uma denúncia. A denúncia falava o quê? O senhor Lembra? Olha, falaram que no CRC2 havia, não falava especificamente quem era, que estavam vendendo, estavam fazendo comercialização de entorpecente lá, né? E quando tem uma denúncia, a gente vai averiguar a questão de revista, né? Ver onde que está, com quem está, e ele falou que a cama era dele. Perguntas da Acusação: o senhor se recorda se nesse dia, quando vocês chegaram ali na cela, nessa cela 24, se os 4 ocupantes da sala estavam lá no local, naquele momento
? Nós retiramos eles, botamos todos eles no corredor, e o único que tentou voltar, nesse dia aí, foi ele, entendeu? O RICARDO, ele tentou voltar, e a contenção que estava ali impediu ele de entrar. Aí nós entramos lá no cubículo que ele estava lá e aí a droga estava lá; ele estava dentro do cubículo então quando você chegava lá e pediram pra eles saírem? Todos eles, os 04 (quatro) estavam dentro do cubículo; urrum!
Aí nós pedimos para sair, eles saíram e o RICARDO tentou voltar. Perguntas da Defesa: JÚLIO CÉSAR, nessa dinâmica da revista lá, o senhor ficou na porta fazendo a contenção ou o senhor entrou no cubículo, efetivamente? Quando eu entrei no corredor eu parei justamente próximo do cubículo deles, na entrada; Entendi, mas a pergunta é especificamente em relação ao cubículo, dentro dele, do espaço do cubículo. O senhor ficou na porta ou o senhor entrou? Entramos, adentramos o cubículo e foi encontrado o entorpecente ali em cima da cama; o senhor entrou de fato no cubículo? Entramos, eu e o ROGÉRIO; entendi. É porque no depoimento do senhor no dia 24, o senhor diz o contrário, diz que o senhor ficou na porta e quem entrou foi ROGÉRIO VAGNER. É porque o cubículo é muito pequeno né. Eu estou bem na porta aqui e o outro entrou; Entendi. É porque entrar é bem objetivo né? Ou você entra ou não num espaço, mas tudo bem, entendi. O senhor, então, acompanhou ‘in loco’ o momento da apreensão, já que o senhor estava dentro com o Rogério? Isso, eu fiquei próximo ali e vi quando encontrou na cama dele; Perfeito! No momento da apreensão foi de primeira. Vocês entraram, tinha uma droga em cima da cama, ou precisou revirar o barraco?
Não a droga estava lá, tanto é que estava arrumada a cama e o travesseiro e tava bem em cima; Então não precisou dar batida, revirar, mexer em nada. Chegou e a droga estava em cima da cama? Bem em cima;
o senhor, tem quanto tempo de casa lá, como agente penitenciário? Eu fiquei lá como diretor adjunto 03 (três) anos, acho que 03 (três) anos e 05 (cinco) meses só, aí retornei para a unidade da PCE; O senhor fez muita revista lá? Já achou muito ilícito? Sim, já achamos muita coisa ilícita dentro da unidade; O senhor confirma se eu estiver falando alguma bobeira, é costumeiro que os internos, quando tem ilícitos de posse deles, que eles escondam. Correto? Escondem; e são bem criativos para esconder, não são? São bem criativos; uma última pergunta, o delegado no dia 24 de outubro 2018, quando o senhor e o ROGÉRIO foram ouvidos, ele ficou em dúvida no final da oitiva do senhor, tá? Ele perguntou, por que o senhor no dia, ou mesmo no dia depois não levou tanto a droga, quanto RICARDO, quanto os demais rapazes que estavam no cubículo para especializada para ser ouvido, para ser efetivamente investigado. Por que você e o Rogério não levaram eles lá, da forma que efetivamente tem que ser? Como eu era o diretor adjunto na época, tem mais gente que mandava ali, o diretor na época era o Winkler, eu devo ter passado, mas devido à demanda que nós tínhamos lá e algo aconteceu lá com eles e não foi no exato momento que achamos a droga, devido à demanda que nós tivemos lá; então, passou batido pela demanda? Não, não passou batido, foi devido à demanda; não, não, eu estou só repetindo o que você falou, eu não estou inventando nada não; Promotor: mas ele não falou que passou batido né, doutor? Com licença, né? Advogado: com todo respeito, doutor. Durante a oitiva ele falou, mas enfim, não é nem esse o ponto, mas falou assim (...)” (Id. 109850606). A testemunha
ROGERIO WAGNER SANTOS SILVA
relatou o quanto segue em seu depoimento judicial: “(...) o senhor lembra dessa ocorrência, ROGÉRIO? Lembro; Como é que se procede numa revista na cela? Fazem com os presos dentro, retiram eles? Como é que funciona? O procedimento de revista é de diversas maneiras, mas nesse caso específico foi através de denúncia. Eu era o chefe de segurança de disciplina na época, existe a unidade 1 e a unidade 2 onde os trabalhadores ficavam reclusos lá. E houve uma denúncia, e eu liderei uma equipe, né? De guarda, e nós adentramos a unidade 2 para averiguar a denúncia. Foi uma revista de surpresa, né? Como houve uma denúncia, nós fazemos uma revista de surpresa e nós pegamos eles desprevenidos; certo! Aí vocês chegaram lá já era 5h30 da tarde, e todos estavam dentro da cela? Não é isso? Não, não estavam todos dentro da cela, são mais ou menos 100 reeducandos e quando nós adentramos tinha recluso fora e dentro. No caso da cela dele, em específico, eles estavam dentro e eles assustaram, porque nós chegamos entrando né. Eles não perceberam nossa entrada.
Então, nós retiramos os quatro, só que nesse momento em que nós retiramos os quatro, o RICARDO tentou voltar; o que fez com que fosse imputada essa droga ao RICARDO?

Não é que nós imputamos ao RICARDO, mas como ele tentou voltar nós percebemos que ele tinha algo a esconder, ele desobedeceu uma ordem tentando voltar. Quando ele fez isso, nós automaticamente pensamos que tinha algo ali. Ele queria correr, mas não deu tempo de ele correr, porque nós chegamos de surpresa, nós adentramos e a droga estava lá;
e como vocês descobriram que aquela cama seria dele? Então, nós não temos esse controle.
Lá, a cama é dividida entre eles, e nós perguntamos quem é que dormia na cama e todos apontaram que ele era quem dormia na cama, inclusive ele; quando eles falaram isso a droga já tinha sido encontrada? A droga estava bem exposta mesmo, tava bem em cima mesmo; o senhor chegou a entrevistar os outros? O senhor conversou com eles? Isso, conversei com cada um deles aí e todos falaram que a droga era do RICARDO.
O RICARDO ficou meio agitado, mas como nós chegamos de surpresa não deu tempo dele correr. Perguntas da Defesa: O senhor já passou por alto na maioria das perguntas que eu ia fazer, mas é só pra ficar bem claro então: a droga, no momento da entrada da equipe no cubículo, a droga já estava em cima da cama, separadinha ali. Não precisou vocês revistarem nada? É nós revistamos outros cubículos também e entramos nesse, mas essa droga desse cubículo estava exposta, ou seja, mas porque ela estava exposta? Porque nós tiramos os detentos de surpresa, não deu tempo deles esconder; especificamente no 24 não precisou, vocês fizeram a revista depois, mas essa droga específica apreendida, no momento da chegada, estava lá em cima. Essa droga específica no cubículo 24, quando chegou já estava em cima da cama? Sim. Nosso procedimento quando a gente entra no cubículo é revistar tudo, a gente revira tudo. Quando a gente chegou na porta, já estava lá e mesmo assim a gente revistou tudo. O procedimento de praxe normal (...)” (Id. 109850624). Denota-se que o
acusado
, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a propriedade e a vinculação com a droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes dentro da unidade prisional em que à época do fato estava recluso. Descreveu que logo após o encerramento das visitas, deixou o cubículo que dividia com outros três reeducando e foi para a quadra tomar tereré, explicando que em determinado momento, viu uma movimentação próximo a sua cela e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Ressaltou que somente dois reeducandos estavam dentro de seu cubículo, sendo eles o Tiago ‘magrelo’ e o André. Reafirmou que, embora a droga tenha sido encontrada sobre sua cama, ela não lhe pertencia, justificando que com a chegada dos agentes prisionais, um de seus companheiros dispensou ali o narcótico, a fim de livrar-se do flagrante. Ainda explicou que estava recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé) há aproximadamente 05 (cinco) meses, porém fazia apenas 20 (vinte) dias que estava alocado no cubículo onde a droga foi localizada. Também informou que tinha divergências com um de seus companheiros de cela, identificando-o como Tiago, não sabendo explicar, contudo, qual deles. Acrescentou que as celas de sua unidade ficavam abertas e que se tratava de dia de visita – as quais, segundo informou ocorriam em dias de quinta-feira e domingo –, quando há grande movimentação de pessoas dentro da unidade prisional. Em seu interrogatório policial, o denunciado também negou a propriedade das drogas apreendidas, bem como o seu envolvimento com a traficância, senão vejamos: “(...) Que, nega que tais substâncias fossem suas e, alega não saber quem poderia ser o proprietário delas; Que, alega que não presenciou tal revista, pois todos os reeducandos foram retirados da cela e, foram colocados na quadra de futebol, durante o período de revista nas celas; Que, alega que só tomou conhecimento que, durante a revista foram encontrados substâncias entorpecentes em cima de sua cama, somente depois de uns cinco dias, através do reeducando THIAGO MAXIMILIANO e, no sexto dia, é que o Chefe de Disciplina ROGÉRIO e o Sub Diretor JÚLIO, questionaram o INTERROGANDO e, os demais reeducandos que ficavam naquela cela, sobre a propriedade daquelas substâncias encontradas em cima da cama do INTERROGANDO; Que, alega o INTERROGANDO que durante a realização das revistas nas celas, as celas dos raios ficam todas abertas e, por isso, não imagina quem possa ter colocado as droga em cima de sua cama; Que, perguntado sobre seu envolvimento com entorpecentes, respondeu que, atualmente é usuário apenas de maconha, mas já fez uso de pasta base de cocaína e, alega que nunca fez venda de entorpecentes (...)” (Id. 80181804, fls. 73/74) (negritei). (...) Nessa esteira são os depoimentos dos supracitados
agentes de polícia
no curso da primeira fase da persecução penal (Id. 80181804 (fls. 22/23 e 24/25), oportunidade em que acrescentaram após o encontro da droga em cima da cama do réu RICARDO: “(...) conforme procedimento padrão, todos os quatro reeducandos daquele cubículo, foram levados para o setor denominado UNIDADE 01, tratada internamente como área da igreja, e colocados em alas separadas; Que, feito isso (...) foram adotar medidas de anotações e registros de revista e do entorpecente encontrado; Que, pouco tempo depois, iniciou princípio de incêndio na UNIDADE 01 e o DEPOENTE foi acionado para subir até a laje e, pegar o reeducando RICARDO que estava lá em cima; Que, depois de conseguir pegar o reeducando e colocá-lo em área segura, o DEPOENTE foi auxiliar na adoção de medidas para acabar com o incêndio;
QUE, salienta o DEPOENTE, que os demais reeducandos daquela ‘ALA D’, atribuíram ao reeducando RICARDO ter ateado fogo naquela ALA e, por essa razão queriam executá-lo, pois os reeducandos que estavam custodiados naquele corredor, cerca de quarenta reeducandos, tiveram incendiados todos os seus pertences
; Que, no intuito de zelar pela vida e integridade do reeducando RICARDO, foram adotadas todas as providências junto ao Sistema Prisional para conseguir a transferência do reeducando RICARDO para outra unidade prisional, vez que a permanência dele, naquela unidade, certamente incorreria risco de morte;
Que, somente conseguiram fazer sua transferência cerca de dois a três dias após o fato; Que, informa o depoente que somente após a transferência de RICARDO ser efetivada, vez que isso se tornou prioridade é, que o DEPOENTE e o AGEPEN JÚLIO CEZAR vieram até esta Especializada registrar a localização e entrega do entorpecente encontrado no contêiner ocupado pelos reeducandos RICARDO PINTO DA SILVA, TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, TIAGO MAXIMILIANO E ANDRÉ FELIPE DA SILVA, fato que se deu no dia 30/07/2018, data de registro da ocorrência;
(...) Que, em razão daquelas trouxinhas terem sido localizadas
em cima da cima do reeducando RICARDO PINTO e, depois em conversa com os demais reeducandos que ocupavam o mesmo contêiner terem dito que de fato todo aquele entorpecente pertencia a RICARDO
e, este já havia sido transferido para a Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos), o DEPOENTE e o AGEPEN JULIO CESAR não entenderam que mesmo assim, deveriam ter conduzido os demais reeducandos até esta especializada (...)” (Id. 80181804, fls. 24/25). (...). Não bastasse isso, os depoimentos dos agentes de polícia penal foram corroborados pelo relato dos reeducandos
TIAGO MAXIMIANO PEDROSO
e
TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
que ouvidos na fase inquisitorial, apontaram o réu RICARDO como o proprietário do entorpecente apreendida no cubículo ocupado por eles. Confira-se: TIAGO MAXIMIANO PEDROSO: “(...)
QUE TAIS SUBSTÂNCIAS PERTENCIAM AO REEDUCANDO RICARDO PINTO DA SILVA JUNIOR – VULGO BORRACHA, INCLUSIVE FORAM ENCONTRADAS EM CIMA DA CAMA DELE
, EMBAIXO DO TRAVESSEIRO; QUE, ALUDIDO REEDUCANDO HAVIA CHEGADO HÁ POUCOS MESES NAQUELA UNIDADE PRISIONAL E, FOI COLOCADO NA CELA EM QUE O INTERROGANDO ESTAVA COM TIAGO CARVALHO E ANDRÉ FELIPE; QUE, BORRACHA PRATICAVA A VENDA DE ENTORPECETNES DENTRO DAQUELA UNIDADE PRISIONAL, INCLUSIVE, O INTERROGADO JÁ HAVIA COMPRADO DELE ALGUMAS VEZES; QUE, O INTERROGADO E DEMAIS REEDUCANDOS DAQUELA CELA, FORAM QUESTIONADOS PELO CHEFE DE DISCIPINA A RESPEITO DA PROPRIEDADE DAQUELE ENTORPECENTE ENCONTRADO, DURANTE A REVISTA, MAS BORRACHA NEGOU VEEMENTEMENTE QUE FOSSEM SUAS; QUE, DEPOIS DA LOCALIZAÇAO DO ENTORPECENTE NA CELA QUE OCUPAVAM, O INTERROGANDO E OS DETENTOS TIAGO CARVALHO, ANDRE E RICARDO PINTO FORAM LEVADOS PARA FICAREM NA ALA DA IGREJA E, NAQUELE MESMO DIA, BORRACHA ATEOU FOGO NA ALA DA IGREJA ASSEMBLEIA ALI EXISTENTE, O QUE OCASIONOU DANOS AOS PERTENCES DE MUITOS REEDUCANDOS; QUE, DEPOIS DISSO, RICARDO PINTO ACABOU SENDO TRANSFERIDO DAQUELA UNIDADE PRISIONAL, TENDO OUVIDO FALAR QUE ELE ESTARIA CUSTODIADO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO; QUE, FAZ CONSTAR O INTERROGADO QUE ANTES DE RICARDO PINTO FICAR NAQUELA CELA, JÁ HAVIAM SIDO REALIZADO OUTRAS REVISTAS E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO; QUE, PERGUNTADO AO INTERROGANDO SOBRE SEU ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS, RESPONDEU QUE NÃO PRATICA TRÁFICO DE DROGAS, APENAS SE DECLARA USUÁRIO DO TIPO PASTA BASE, DESDE OS SEUS DEZOITO ANOS” (Id. 80181804, fl. 106/107). TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA: “(...)
QUE TAIS SUBSTÂNCIAS PERTENCIAM AO REEDUCANDO RICARDO PINTO DA SILVA JUNIOR – VULGO BORRACHA, INCLUSIVE FORAM ENCONTRADAS EM CIMA DA CAMA DELE
, EMBAIXO DO TRAVESSEIRO; QUE CITADO REEDUCANDO ESTAVA A CERCA DE SEIS MESES NAQUELA ALA E, DESDE O INÍCIO ELE TANTO USAVA DROGAS, QUANTO FAZIA A VENDA DE ENTORPECENTES; QUE, O INTERROGAO CHEGOU A SOFRER REPRESÁLIA DA PARTE DO CITADO REEDUCANDO, POIS FALOU PARA O CHEFE DE DISCIPLINA – ROGÉRIO, QUE RICARDO PINTO DA SILVA ERA MESMO O DONO DE TODAS AQUELAS PORÇÕES ENCONTRADAS EM CIMA DA CAMA DELE; QUE, RICARDO PINTO CHEGOU A ATEAR FOGO NOS PERTENCES DO INTERROGANDO EM RAZÃO DO INTERROGANDO TE-LO APONTADO COMO DONO DAS PORÇÕES ENCONTRADAS DURANTE A REVISTA; QUE, EM RAZÃO DO FOGO PROVOCADO POR RICARDO PINTO TER ATINGIDO PERTENCES DE OUTROS REEDUCANDOS, FIZERAM UM ABAIXO ASSINADO PARA QUE O MESMO NÃO PERMANECESSE NAQUELA UNIDADE PRISIONAL E, CERCA DE POUCO MAIS DE UMA SEMANA, ELE ACABOU SENDO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL; QUE, FAZ CONSTAR O INTERROGADO QUE ANTES DE RICARDO PINTO FICAR NAQUELA CELA, JÁ HAVIAM SIDO REALIZADO OUTRAS REVISTAS E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO; QUE, PERGUNTADO AO INTERROGADO SOBRE SEU ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS, RESPONDEU QUE NÃO TEM QUALQUER ENVOLVIMENTO COM DROGAS, NEM NA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NEM NA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE” (Id. 80181804, fls. 96//97). Já o reeducando
ANDRÉ FELIPE DA SILVA
afirmou que: “(...) não estava na cela no momento da revista (...)”. Todavia, acrescentou que: “(...) embora os agentes tenham informado que as 210 porções foram encontradas em cima da cama do reeducando RICARDO PINTO DA SILVA, o INTERROGANDO ALEGA NÃO SABER QUEM ERA O DONO DE TAIS SUBSTÂNCIAS; (...)
nega fazer ou ter feito o tráfico de drogas e, afirma que nunca foi usuário de drogas; Que, faz constar o INTERROGANDO que já estava ficando naquela cela, há pouco mais de um ano e, o TIAGO CARVALHO quase o mesmo período e, o TIAGO MAXIMANO há cerca de seis meses e, até então, nada de ilícito havia sido encontrado nas revistas, sendo que o último a entrar na cela foi RICARDO PINTO DA SILVA e, só então vieram localizar entorpecentes naquela cela
(...)” (Id. 80181804, fls. 70/71). (...).

Em suma, embora o apelante negue a autoria, fato é que o relato das testemunhas em ambas as fases da persecução encontram respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado pelos policiais penais e outros penitentes que dividiam cela com o acusado em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante tinha em depósito 62,12 g (sessenta e dois gramas e doze centigramas) de cocaína fracionada em 230 (duzentos e trinta) porções dentro de estabelecimento penal, após revista surpresa no cubículo que cumpria pena, esboçando reação de nervosismo. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado tráfico de drogas,
razão pela qual o caso não comporta absolvição
, anotando ainda os apontamentos feitos na sentença (ID 177986195):

(...) Como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever a existência de denúncia acerca da mercancia de drogas na Unidade 02, da Penitenciária, o que desencadeou o procedimento de revista surpresa, oportunidade em que lograram êxito no encontro da substância entorpecente exposta em cima da cama do denunciado RICARDO, o qual esboçou reação com a chegada dos policiais tentando retornar ao cubículo. Destarte, a versão do réu de que não estava no cubículo 24 no momento da revista restou isolada no contexto probatório, haja vista que os próprios policiais penais que realizaram o procedimento foram seguros ao afirmar que todos os reeducandos, inclusive o réu, estavam no local e, só então, foram retirados para a quadra para realização do procedimento de revista. Aliás, segundo o relato dos agentes, o réu foi o único que esboçou reação e contrariando ordem expressa tentou retornar à cela, porém, sem êxito, porque impedido pela equipe de contenção. (...) Veja, pois, que contrariando as alegações do réu e de sua defesa, o reeducando TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA esclareceu em seu depoimento que foi alvo de represálias por parte do denunciado, o qual ateou fogo aos seus pertences, justamente porque o delatou ao chefe de disciplina daquela unidade prisional como sendo o proprietário do entorpecente localizado, frise-se, sobre sua cama. Registre-se que as provas amealhadas nos autos demonstram que por causa desse incêndio provocado pelo próprio acusado, o mesmo foi ameaçado de morte e, por isso, às ações para contenção do fogo se tornaram prioridade dos agentes prisionais, impossibilitando o imediato encaminhamento do réu e demais reeducandos da cela que se deu a apreensão da droga para delegacia para apuração do delito de tráfico de drogas. Desse modo, as alegações da defesa de que os policiais penais agiram conscientemente com o intuito exclusivo de prejudicar o réu, apontando-o como o proprietário da droga, não encontra correspondência no arcabouço probatório. Ademais, sequer há notícias de que os policias fossem desafetos do acusado tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a propriedade do narcótico. Frise-se que nenhuma prova foi produzida pela defesa nesse particular. Tampouco sobre a alegação de que o réu tinha desavenças com um de seus companheiros de cela. Aliás, o denunciado sequer soube apontar a identidade desse suposto desafeto com clareza, afirmando apenas tratar-se de um dos reeducando de nome Tiago. Não se pode olvidar que a prova testemunhal amealhada nos autos demonstra que o réu foi pego de surpresa com o procedimento de revista e como bem observou o policial ROGERIO WAGNER SANTOS SILVA, não teve tempo hábil de esconder o entorpecente, implicando, na localização da droga facilmente sobre sua cama. De fato, um reeducando experiente como denunciado RICARDO não deixaria o entorpecente exposto sobre sua cama, tal como alegado pela Defesa, exceto na situação dos autos, que bem descreveram os policiais que a revista da cela se deu de surpresa. Acresça-se que, ao contrário do alegado pelo denunciado em juízo, o fato de sua cela permanecer aberta, ou tratar-se de um dia de visita na unidade prisional e, portanto, com grande movimentação, por si só, não afasta a propriedade da droga que lhe foi imputada, especialmente, diante da existência de denúncia preexistente do comércio de drogas naquela Unidade do estabelecimento penal. Vale dizer, no caso dos autos, a droga não foi localizada de forma acidental. Ademais, em seu interrogatório na fase policial o réu sequer aventou a possibilidade de a droga ter sido depositada em sua cama por um visitante ou, inclusive, por seus companheiros de cela, tal como o fez em juízo. Ora, tais contradições demonstram que o réu RICARDO, na tentativa de eximir-se de sua responsabilidade penal, faltou com a verdade ao imputar a propriedade da droga – que de acordo com o conjunto probatório, lhe pertence –, a uma terceira pessoa que sequer soube apontar a identidade com precisão. O fato de a droga ser encontrada exposta sobre a cama do acusado, durante um procedimento de revista realizado de surpresa, devido a existência de denúncia prévia, quando todos os ocupantes do cubículo estavam dentro dele e, na oportunidade, somente o réu esboçou reação, desobedecendo a ordem dos agentes e tentando retornar à cela, reforça sem sombra de dúvida a vinculação do acusado com o entorpecente apreendido. Não bastasse isso, após ter sido transferido para outra ala, consta que o acusado ateou fogo aos pertences do reeducando TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA como forma de represália, porque ele o havia delatado ao chefe de disciplina daquela unidade prisional como o dono do narcótico apreendido. E mais. Os companheiros de cela do réu o apontaram como o proprietário da droga, informando que ele, de fato, comercializava drogas naquela unidade da penitenciária, inclusive, o reeducando TIAGO MAXIMIANO PEDROSO informou já ter adquirido drogas do réu RICARDO. Desse modo, a alegação do acusado de que a propriedade das porções de cocaína apreendidas consigo lhe foi imputada falsamente pelos militares não encontra respaldo no conjunto probatório e, portanto, não merece credibilidade. Além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo-lhe a propriedade do entorpecente. Como é sabido, a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que as porções de cocaína foram apreendidas sobre a cama do acusado, quando ele estava dentro do cubículo e somente ele demonstrou reação contrária ao procedimento de revista.”.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024